Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000153-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MICHEL DA SILVA FREITAS - CPF: 062.352.151-26 (PACIENTE), REURY CAROLLINE DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 010.539.121-29 (ADVOGADO), JUÍZO DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JADSON FELIX REIS - CPF: 062.272.131-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ANAIDES DA SILVA PEREIRA - CPF: 691.891.371-91 (VÍTIMA), REURY CAROLLINE DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 010.539.121-29 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA E JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS ANGARIADAS NA FASE EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA IMPETRANTE NA VÉSPERA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO
WRIT
– HOMOLOGAÇÃO – ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

Não há impedimento legal para a desistência do pedido de
habeas corpus
, e porquanto se constitui em ato unilateral do impetrante, deve ser deferido, ocasionando a extinção da ação sem resolução do mérito.

Desistência homologada. Ordem extinta sem exame meritório.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR.a
REURY CAROLLINE DE ALMEIDA E SILVA

PACIENTE

MICHEL DA SILVA FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar,

impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, por
receber a denúncia ofertada em face do paciente
, instaurando, por consequência,
a ação penal no
0000878-29.2020.8.11.0005, código 143524,
em que é acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 e no art. 180, §6o, do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico
inexistir

justa causa ao exercício da ação penal instaurada

em 1o grau
, por ausência de lastro mínimo de prova a indicar que o paciente poderia ter cometido os delitos que lhe estão sendo imputados.

Nessa ordem de ideias, sustenta ter havido a apreensão de quantidade ínfima de maconha, que o increpado declarou ser exclusivamente para o consumo próprio, bem assim de um caderno de anotações, destinado a notas de seu genitor, que é pedreiro, referentes a orçamentos de construções, elemento este que, além de não ter sido juntado aos autos originários, sequer foi submetido a perícia grafotécnica,
afastando, pois, os indícios de autoria do narcotráfico
.

Outrossim, afirma que os furtos de coletes balísticos ocorridos na POLITEC e na residência do Diretor da unidade prisional da comarca de Diamantino/MT deram-se, respectivamente, nas datas de
01/03/2020
e
06/03/2020
, e a fotografia em que o paciente supostamente faz uso de equipamento similar foi publicada na internet data de
29/01/2020
, a evidenciar a
impossibilidade da prática do crime de receptação qualificada
.

Lado outro, a patrona sustenta que
não houve prévia autorização judicial
para o acesso, pelos policiais, do perfil atribuído ao increpado na rede social
Facebook
, tampouco dos dados contidos no aplicativo de
whatsapp
,
tornando nulas as provas obtidas por tais procedimentos pré-processuais,
que subsidiaram o inquérito policial e a ação penal instaurada, por evidente violação aos direitos à intimidade e à privacidade.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer o trancamento da ação penal
n.o
0000878-29.2020.8.11.0005, por ausência de indícios de autoria e,
subsidiariamente
, a declaração de nulidade das provas obtidas mediante a devassa do perfil atribuído ao paciente na rede social
Facebook
e dos dados do aplicativo do
whatsapp
, com o consequente desentranhamento dos autos do processo originário, bem como daquelas provas advindas das diligências ilegais.

A ordem veio munida com a documentação de ID 71824476 ao ID 71842960.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1020918-30.2020.8.11.0000.

Inexistindo pedido de liminar, foram solicitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, que foram capituladas sob o ID 72667491.

Na sequência, a impetrante acostou a petição e documentos de ID 72714477 ao ID 75147499.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem

(ID 75326952).

Posteriormente, a subscritora do remédio heroico juntou aos autos a petição de ID 75185958, mediante a qual requer a sua
intimação da data da sessão de julgamento, a fim de fazer sustentação oral.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a impetrante pretende com o presente
writ
o trancamento da ação penal ajuizada em face do paciente e, subsidiariamente, o reconhecimento da ilegalidade de parte das provas coletadas em seu desfavor ainda na fase extrajudicial.

Todavia, por intermédio da petição anexada aos autos na data de ontem, dia 30/03/2021, precisamente às 10h10min (ID 81621468), a impetrante noticia a revogação da prisão preventiva do paciente pelo magistrado singular, e pede a desistência da presente ação.

Com efeito, partindo da premissa de que o
habeas corpus
constitui-se em ação autônoma de impugnação, de índole constitucional; na hipótese de não ter havido o exame do seu mérito, perfeitamente cabível o pedido de desistência.

Desta feita,
com fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 485, inc. VIII, do novo CPC e art. 51, inc. X, do RITJMT,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA
expressamente externada pela impetrante e, por conseguinte,
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de

habeas corpus
impetrada em prol do paciente
MICHEL DA SILVA FREITAS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021